Tribunal: TJSP
Processo: 2204935-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
r – Sem atribuição de ato ilícito à patrocinadora – Ilegitimidade passiva – Inexistência de responsabilidade solidária – Relações contratuais distintas – Entidades de previdência privada que têm personalidade jurídica própria – Art. 202, § 2o, da Constituição Federal – Tese fixada no REsp Repetitivo no 1370191/RJ – Extinção do processo, sem resolução do mérito, em face da patrocinadora – Sem condenação em custas e honorários, pois ausente litigância de má-fé.

Agravo conhecido e provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2204935-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

10/02/2021

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Pretensão de declaração de que os valores percebidos sob a rubrica "PL/DL 1971" são verba de natureza salarial e, em consequência, pedido de revisão do benefício da previdência complementar – Sem atribuição de ato ilícito à patrocinadora – Ilegitimidade passiva – Inexistência de responsabilidade solidária – Relações contratuais distintas – Entidades de previdência

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Pretensão de declaração de que os valores percebidos sob a rubrica "PL/DL 1971" são verba de natureza salarial e, em consequência, pedido de revisão do benefício da previdência complementar – Sem atribuição de ato ilícito à patrocinadora – Ilegitimidade passiva – Inexistência de responsabilidade solidária – Relações contratuais distintas – Entidades de previdência privada que têm personalidade jurídica própria – Art. 202, § 2o, da Constituição Federal – Tese fixada no REsp Repetitivo no 1370191/RJ – Extinção do processo, sem resolução do mérito, em face da patrocinadora – Sem condenação em custas e honorários, pois ausente litigância de má-fé.

Agravo conhecido e provido.